Tribunal: TJBA
Processo: 8144814-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144814-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FABIO OLIVEIRA DUTRA, GILSON SOUZA SILVA

APELADO: ROGERIO SOARES MARTINS

Advogado(s)
:
GILSON SOUZA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB). JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SUPERAÇÃO DO LIMITE DE UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.Trata-se de ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo proposta contra instituição financeira, objetivando a redução de juros remuneratórios, afastamento da capitalização de juros e exclusão de tarifas e encargos cobrados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se há abusividade nos juros remuneratórios pactuados em contrato de Cédula de Crédito Bancário (CCB), considerando o parâmetro jurisprudencial de uma vez e meia da taxa média de mercado, bem como a legalidade da capitalização de juros.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. A Cédula de Crédito Bancário, disciplinada pela Lei nº 10.931/2004, autoriza expressamente a capitalização de juros quando pactuada contratualmente, conforme dispõe o artigo 28, §1º, I, da referida lei.

5. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), mas estão sujeitas ao controle judicial quando configurada abusividade nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

6. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece como parâmetro para caracterização de abusividade que a taxa contratada ultrapasse uma vez e meia da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

7. No caso concreto, tanto a taxa mensal (3,02% > 2,925%) quanto a anual (42,86% > 39,09%) superam o limite de uma vez e meia da taxa média de mercado, caracterizando abusividade que justifica a intervenção judicial.

8. A capitalização de juros é expressamente permitida na legislação específica da CCB.

9.A limitação dos juros à taxa média de mercado preserva o equilíbrio contratual sem afrontar a liberdade de contratar.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Em contratos de Cédula de Crédito Bancário, embora seja válida a capitalização de juros quando expressamente pactuada (art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/2004), caracteriza-se abusividade passível de revisão judicial quando os juros remuneratórios ultrapassam uma vez e meia da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, devendo ser limitados a este patamar para preservar o equilíbrio contratual."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8144814-14.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelado ROGERIO SOARES MARTINS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01